Tribunal: STF
Processo: ARE 1384923
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia a continuidade de cumprimento de sentença favorável a policial militar inativo quanto à imunidade parcial de contribuição previdenciária, mesmo após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição pela EC nº 103/2019, sob o argumento de que eventual desconstituição da coisa julgada dependeria de ação rescisória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a rescisão automática de título judicial transitado em julgado em razão de alteração constitucional posterior, ou se é necessária a propositura de ação rescisória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia envolve interpretação restrita de coisa julgada específica, formada no caso concreto, sem identidade com os Temas 160 e 317 da repercussão geral, cujos paradigmas tratam de situações distintas quanto à eficácia temporal de normas previdenciárias.



    4. A decisão agravada rejeita a alegação de violação ao direito adquirido por dissociação entre os fundamentos recursais e o conteúdo do acórdão recorrido, que se limitou à impossibilidade de desconstituição automática da sentença transitada em julgado.



    5. A matéria de fundo relativa aos efeitos da EC nº 103/2019 sobre o regime previdenciário sequer é objeto direto da presente demanda, restringindo-se a controvérsia à exigência de manejo de ação rescisória para eventual revisão do título judicial.



    6. A inexistência de repercussão geral sobre os limites da coisa julgada em casos individualizados encontra amparo na tese firmada no Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Incide a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso desprovido.